Tribunal: TJDFT
Processo: 0728499-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria José Alves da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 101547803 do processo de referência) que, nos autos dos embargos de terceiro ajuizados pela ora agravante em desfavor de Antônio Alves de Sousa, processo n. 0715048-33.2021.8.07.0007, deferiu pedido liminar formulado pela recorrente para mantê-la na posse do veículo HB20, placa PBR-0773, e alterou, no sistema RenaJud, a restrição de circulação para transferência do bem. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Decisão Cuida-se de embargos de terceiro, mediante os quais a parte embargante aduz ser proprietária do veículo constrito no processo de execução. Em razão disso, postula, à guisa de tutela de urgência, sua manutenção na posse do bem. Em juízo de cognição sumária, depreende-se dos documentos que acompanham a petição inicial, especialmente da cópia do CRV do veículo (id. 101126512), que o automóvel HYUNDAI/HB20 1.0M UNIQUE, placa PBR0773, foi adquirido pela embargante no dia 04/08/2021, e a inserção do gravame ocorreu em 12/08/2021 (id. 101538892). Com efeito, a propriedade do bem móvel, nos exatos termos do art. 1.267 do Código Civil, transfere-se por mera tradição, e o posterior registro do negócio jurídico no órgão competente (em se tratando de veículos automotores) - formalidade estranha ao ato de alienação em si -, sujeita o adquirente, no caso do desatendimento ao prazo estabelecido (CTB, art. 134), apenas a sanções administrativas, se eventualmente cabíveis. Portanto, não há negar a existência de prova da aquisição antes da constrição judicial, o que é suficiente para suspender os atos de expropriatórios que envolvam o automóvel e manter a embargante na posse, conforme predica o art. 678 do CPC. Posto isso, recebo os embargos e, com fundamento no art. 678 do CPC, mantenho o embargante da posse do veículo HYUNDAI/HB20 1.0M UNIQUE, placa PBR0773, motivo por que foi alterada, no sistema Renajud, a restrição de circulação para transferência do bem (certidões anexadas). Retifique-se a autuação para fazer constar o valor da causa indicado pela parte embargante (R$ 16.340,38). Vincule-se a existência dos presentes embargos ao processo de execução no 0019399-03.2015.8.07.0007. Traslade-se cópia desta decisão ao processo executivo para que nele, até ulterior deliberação judicial, não sejam praticados atos de expropriação do veículo mencionado. Cite-se o embargado, por meio de publicação, na pessoa de seus procuradores constituídos nos autos da execução (§3o do art. 677 do CPC/15) para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Intimem-se e cite-se. (...) Inconformada com a decisão acima, a embargante interpõe o presente agravo de instrumento (Id 28766165). Em razões recursais (Id 28766165, pp. 3-10), sustenta, em suma, ter ajuizado ação de embargos de terceiro visando à retirada de restrição de circulação imposta sobre bem de sua propriedade: o veículo HB20, placa PBR-0773. Noticia que a restrição foi efetivada na execução de título extrajudicial n. 0019399-03.2015.8.07.0007, na qual Julianna Cristhina Neves de Sousa, vendedora do veículo, figura como uma das partes executadas. Aduz ter se certificado antes da compra do veículo em 4/8/2021, de que o bem não tinha restrições. Afirma ter sido surpreendida com a existência de restrição de circulação sobre o bem ao tentar realizar, em 13/8/2021, a transferência de propriedade no Detran, momento em que teve ciência dessa circunstância. Alega ser compradora de boa-fé, razão pela qual a decisão agravada, ao retirar a restrição de circulação, mas inserir restrição de transferência, impede a confirmação de seu direito de propriedade e possibilita eventuais atos expropriatórios sobre o veículo. Esclarece existir, no feito executivo, outro veículo penhorado em nome do devedor principal, Sr. Hélio Garcia, o qual conta com restrição de transferência e para o qual foi requisitada remoção, de modo que seria desnecessária a manutenção da restrição sobre o veículo adquirido pela agravante. Requer, ao final, de forma liminar, a concessão de efeito suspensivo para retirar a restrição de transferência sobre o automotor de que se diz proprietária. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada, nos mesmos moldes. Preparo recursal recolhido ao Id 28766174, p. 1. Na decisão catalogada no Id 29472033, pp. 1-7, foi indeferida a antecipação de tutela recursal. Em contrarrazões o agravado pugnou pelo não provimento ao agravo de instrumento, com a manutenção da restrição para transferência do veículo até a completa instrução do feito. O agravo de instrumento foi julgado em 23/3/2022 pela 1a Turma Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso (Acórdão de Id 33810589, pp. 1-8). Em 30/3/2022, a parte agravada peticionou dando ciência do acórdão e informando o desinteresse em recorrer. No dia 7/4/2022 o juiz a quo oficiou informando a prolação de sentença de mérito nos autos de origem n.0715048-33.2021.8.07.0007, com o acolhimento dos embargos de terceiro para desconstituir, definitivamente, a constrição do veículo Hyundai/HB20, Placa PBR0773 (Id 34245653, 34245654, pp.1-3). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Conforme o oficio acostado aos autos no Id 34245653, 34245654, pp.1-3, e em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 4/4/2022 (Id 120660431 do processo de referência), foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga no processo de referência (autos n 0715048-33.2021.8.07.0007). Houve a remoção da restrição no RenaJud em 7/4/2022 conforme Id 121052810 do processo de referência. No § 1o do art. 1.018 do CPC se encontra a previsão de que se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Com isso, há superveniente perda do interesse recursal da parte agravante, porque a providência pretendida com a interposição do agravo de instrumento foi obtida com a prolação da sentença favorável e a retirada da restrição à transferência da propriedade do veículo automotor. Portanto, está superada a causa da interposição do agravo de instrumento. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Constatada a perda superveniente do interesse recursal após o julgamento do agravo de instrumento, tornou-se necessário certificar a preclusão do prazo para impugnação ao acórdão negou provimento ao recurso para ulterior arquivamento do agravo de instrumento. Diante das considerações feitas, DETERMINO à secretaria da 1a Turma Cível que CERTIFIQUE a preclusão do prazo para impugnação ao acórdão de Id 33810589 e, em seguida, providencie o arquivamento após as comunicações e registros necessários. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora